Tribunal: TJDFT
Processo: 0722440-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722440-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta aos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença, o que é confirmado pelo agravante (ID 27642646) Notoriamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Verifica-se, assim, que houve a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua prejudicialidade. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2021 19:18:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator